Tribunal: TJES
Processo: 0008818-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008818-02.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008818-02.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – De acordo com a fundamentação explicitada, na ementa do acórdão da apelação onde se lê
“[...] Precedentes do STJ.
Recurso Improvido
.”, deverá constar “[...] Precedentes do STJ.
Recurso Provido.”.
Recurso Provido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008818-02.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, §2º-A, I DO CP – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
1. Merece acolhimento o pedido de indenização mínima de reparação de danos à vítima, eis que foi oportunizado ao réu o exercício efetivo do contraditório judicial. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que na ementa do acórdão restou consignado “[...] Precedentes do STJ. Recurso Improvido.”, quando deveria constar “[...] Precedentes do STJ. Recurso Provido.”

Verifico merecer prosperar as alegações ministeriais, eis que conforme consta da própria ementa, ao recurso ministerial interposto foi dado provimento.

Assim, na ementa do acórdão onde se lê
“[...] Precedentes do STJ.
Recurso Improvido
.”, deverá constar “[...] Precedentes do STJ.
Recurso Provido.”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material, fazendo constar na ementa o comando
“[...] Precedentes do STJ.
Recurso Provido.”

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.